Tribunal: TJMT
Processo: 1010394-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1010394-32.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – RITO ESPECÍFICO DA LEI DE DROGAS - DENÚNCIA JÁ RECEBIDA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – MATÉRIA JÁ APRECIADA EM REMÉDIO ANTERIOR – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Não há que se falar em excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, pois tal constrangimento deve ser avaliado a partir do princípio da razoabilidade e das particularidades do caso concreto.
02. Na espécie, no que tange ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, bem como a alegação de inidoneidade do decreto cautelar, nota-se que os argumentos em questão já foram objetos do habeas corpus n. 1006969-94.2024.8.11.0000, cuja ordem foi denegada na data de 09/04/2024, o que impede o conhecimento da tese.
03. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010394-32.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), CARLOS EMMANUEL DOS SANTOS BASSOLLI - CPF: 061.662.391-73 (PACIENTE), 2a Vara Criminal de Campo Novo do Parecis (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS
– EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – RITO ESPECÍFICO DA LEI DE DROGAS - DENÚNCIA JÁ RECEBIDA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – MATÉRIA JÁ APRECIADA EM REMÉDIO ANTERIOR –

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01.
Não há que se falar em excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, pois tal constrangimento deve ser avaliado a partir do princípio da razoabilidade e das particularidades do caso concreto.

02. Na espécie, no que tange ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, bem como a alegação de inidoneidade do decreto cautelar, nota-se que os argumentos em questão já foram objetos do
habeas corpus
n. 1006969-94.2024.8.11.0000, cuja ordem foi denegada na data de 09/04/2024, o que impede o conhecimento da tese.
03.
Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em benefício de
Carlos Emmanuel dos Santos Bassolli
, contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo dos Parecis, que converteu a prisão em flagrante delito do paciente em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Extrai-se dos autos que, na data de 17/03/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignado, o impetrante sustenta: (i) o excesso de prazo para oferecimento da denúncia, nos termos do artigo 46 do Código de Processo Penal; (ii) a inidoneidade da decisão que decretou a custódia preventiva, pois foi fundamentada com base na gravidade abstrata do delito; e (iii) a ausência de
periculum libertatis
, bem como a presença de condições pessoais, o que permitiria a aplicação de cautelares diversas da prisão.

Requer, no mérito, o relaxamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida (id. 210716667).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora, as quais se encontram sob o id. 211242823.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 211360697).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Extrai-se dos autos que, em sede de audiência de custódia, foi decretada a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento na garantia a ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o presente habeas corpus deve ser parcialmente conhecido.

Isso porque, o pedido de substituição da prisão preventiva por medidas diversas e a alegação de inidoneidade do decreto cautelar já foram objetos do
habeas corpus
n. 1006969-94.2024.8.11.0000, cuja ordem foi denegada na data de 09/04/2024, nos termos da ementa a seguir:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA - REITERAÇÃO CRIMINOSA – RISCO CONCRETO – PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. A existência de inquéritos policiais e ações penais por crime doloso constitui fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva, ante o risco de reiteração delitiva (Enunciado n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

02. Na espécie, o paciente registra diversos registros criminais, incluindo tráfico de drogas, revelando-se necessária a prisão preventiva para resguardar a ordem pública.

03. Eventuais condições subjetivas favoráveis não “impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

04. Evidenciada a necessidade da prisão preventiva na tutela da ordem pública, revela-se incabível sua substituição por medidas mais brandas.

05. Ordem denegada.

Desse modo, tendo em vista que os fundamentos do decreto cautelar já foram devidamente apreciados em sede de
habeas corpus
, conforme se observa acima, não é possível conhecer do presente
writ
no que diz respeito à alegação de inidoneidade da decisão.

Ainda assim, reitera-se que o decreto cautelar se encontra devidamente fundamentado, tendo em vista o
periculum libertatis
do paciente, pois resta evidenciado o risco de reiteração delitiva em razão de seus registros criminais (incluindo por crime de tráfico de drogas), assim como se observa presente a gravidade concreta do delito, circunstâncias estas que justificam a necessidade de garantir a ordem pública
(AgRg no HC n. 796.239/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023)
.

Ademais, renova-se o fundamento de que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Por outro lado, acerca do alegado excesso de prazo para oferecimento da denúncia, tem-se que a demanda deve ser conhecida, no entanto, julgada improcedente.

Isso porque, análise de eventual excesso prazo não decorre de mera aferição aritmética dos prazos processuais, mas em consonância com o princípio da razoabilidade, a partir das circunstâncias concretas, notadamente para aquilatar a ocorrência ou não de desídia do Poder Público.

No caso, o paciente foi preso em flagrante delito na data de 17/03/2024 e, no mesmo dia, o juízo de origem decretou sua prisão preventiva. A denúncia, por sua vez, foi oferecida pelo Ministério Público na data de 18/04/2024 e, no dia seguinte, houve despacho do juízo da ação penal determinando a notificação do paciente para defesa prévia, apresentada na data de 21/04/2024. Atualmente, a ação penal aguarda realização de audiência de instrução designada para 23/05/2024 (informações extraídas da ação penal n. 100756-19.2024.8.11.0050).

Logo, inexiste qualquer excesso de prazo censurável, notadamente porque, ao revés do apontado pelo impetrante, o crime de tráfico de drogas atribuído ao paciente é regido por legislação específica e rito próprio, razão pela qual o prazo para conclusão do inquérito policial é de 30 (trinta) dias, se preso, e para oferecimento de denúncia, de 10 (dez) dias, conforme arts. 51 e 54 da Lei n. 11.343/2006.

Ademais, tendo em vista que a denúncia foi recebida pelo Juízo singular, resta superada a discussão quanto ao excesso de prazo para oferecimento da inicial acusatória (AgRg no RHC n. 185.393/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023).

Com tais considerações,
conheço parcialmente a ordem impetrada e, nessa extensão, denego-lhe
, por não vislumbrar constrangimento ilegal decorrente do alegado excesso de prazo, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024